Tribunal: CARF
Processo: 14333.000245/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000245/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
TONINI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. PEDIDO DE
RELEVAÇÃO INTEGRAL DA MULTA NEGADO
Constitui infração prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91,
apresentar o sujeito passivo Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Multa parcialmente já relevada pela Primeira Instância dentro da previsão legal
cabível, uma vez que a contribuinte não comprova suas alegações de correção
integral das declarações.
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, no correto momento
processual. Na espécie, não se desincumbiu o interessado de seu ônus,
apresentado alegações incompletas e desacompanhadas dos meios de prova que
as justificassem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000245/2007-64
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000245/2007-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 202/204), interposto contra o Acórdão no. 01-
11.618 da 4a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA –
DRJ/BEL (e-fls. 189/200), que por unanimidade de votos em considerar procedente em parte a
impugnação (e-fls. 46/49), com relevação da multa, interposta contra Auto de Infração de código
de fundamentação legal - CFL 68 (e-fls. 02/06), lavrado pela apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias devidas, no valor de R$ 270.166,58, autuado em 21/11/2006, retificado para
R$71.554,13 em Primeira Instância.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BEL, transcrito a seguir por
bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração n° 35.691.613-8 lavrado pela Fiscalização contra a
empresa acima identificada, de acordo com fls. iniciais e Relatório Fiscal de fls. 14/15,
em razão de a mesma ter infringido o art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91
e alterações posteriores, uma vez que esta apresentou a Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período de 06/1999 a 06/2006.
2. No mencionado Relatório, o AFRFB informa que a empresa deixou de informar
integralmente em GFIP, as remunerações pagas aos segurados empregados, assim
como, os valores pagos a título de remuneração aos segurados empresários e
autônomos. Anexa às fls. 21/43, planilhas que demonstram, os segurados e respectivos
valores que deixaram de ser informados em GFIP.
3. Pela infração cometida foi aplicada a multa de R$270.166,58 (duzentos e setenta mil,
cento e sessenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), na forma prevista no art. 32,
inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91 c/c o art. 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, considerando a ausência
de agravantes e atenuantes.
DA IMPUGNAÇÃO
4. O contribuinte, cientificado do presente Auto de Infração - AI em 28/11/2006,
apresentou defesa tempestivamente em 13/12/2006, que passou a constituir as folha
45/48, acompanhada dos anexos de fls. 49/175, com ela sustentando:
4.1 - Pede que a multa aplicada seja relevada em virtude de preencher os requisitos
exigidos no artigo 291, § 1°, da Lei n° 8.212/91, quais sejam: correção da falta antes da
decisão julgada; pedido dentro do prazo regulamentar; é ré primária e, não incorreu em
circunstância agravante. Junta às fls. 84/168, cópias dos Protocolos de Envio de
Arquivos da Conectividade Social, no intuito de comprovar o que alega;
4.2 - Postula que o AI seria nulo/insubsisitente por não detalhar com exatidão as faltas
supostamente cometidas, por erros de levantamento fiscal e nova necessidade de
diligência. Coloca à disposição da fiscalização seus arquivos e documentos para
qualquer esclarecimento.
É o breve relatório.
3. A Ementa da Decisão da 4a. Turma é transcrita a seguir:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
AUTO DE INFRAÇÃO N° 35.691.613-8.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000245/2007-64

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. PRAZO
DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF. CORREÇÃO PARCIAL DA
FALTA. IMPOSSIBILIDADE DE RELEVAÇÃO. INFRATOR PRIMÁRIO E
CORREÇÃO INTEGRAL DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art.173, I, do CTN).
A multa somente será relevada se atendidos os requisitos previstos no art. 291, do
Regulamento da Previdência Social.
Não há amparo legal para o procedimento de relevação parcial.
Mediante pedido fundamentado, a multa aplicada no período 12/2000, 01/2001, 03/2001
a 12/2002, 02/2003 a 10/2005 e 12/2005 deverá ser relevada pela administração pública,
consoante o disposto no art. 291, §1.° do RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99,
desde que o infrator seja primário, não tenha incorrido em nenhuma circunstância
agravante e tenha corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE COM REVELAÇÃO DA MULTA
Lançamento Procedente em Parte
4. Do voto do Acórdão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
Voto
(...)
12. Quanto à alegação de que há erros de levantamento fiscal, a impugnante não deixa
claro na peça contestatória quais foram, razão pela qual este argumento ficou
prejudicado.
13. Não obstante, da análise das planilhas referentes ao cálculo da multa aplicada nas
competências 12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, 05/2006 fls. 28 a 39, 41 e 42,
verifiquei que a Fiscalização calculou a maior a contribuição descontada de
determinados segurados empregados. Acontece que todas as mencionadas competências
tiveram o valor da multa limitada ao valor mínimo previsto no art. 284, inciso I, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.098/99, não alterando
o valor final da multa aplicada. Permaneceu cada competência com valor de multa de
R$11.569,50 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinqüenta centavos).
14. Cumpre-me esclarecer que, para os segurados empregados em que ocorreu esta
situação foi acatado o pedido de relevação da multa desde que a remuneração declarada
estivesse de acordo com aquela apurada pela fiscalização. Permaneceu no Auto de
Infração apenas aquelas competências em que a impugnante declarou a menor a
remuneração ou não a declarou. Neste caso, os segurados discriminados no item 27 do
presente Acórdão já se encontram com as contribuições descontadas retificadas por esta
julgadora. Frize-se que em relação a estes segurados a defendente não corrigíu a falta já
que a remuneração percebida por estes e apurada pelo Auditor Fiscal foi informada a
menor ou não foi declarada em GFIP pela mesma, pelo que não se vislumbra prejuízo à
autuada.
15. A única exceção é a competência 06/2006, cujo valor do desconto do segurado
empregado considerado a maior pela fiscalização repercutiu no valor da multa aplicada.
Trata-se do segurado Mário André Cantanhede de Almeida que teve como valor
“RETIDO” R$20,97 enquanto que o correto é R$17,40. Assim o valor da multa para a
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000245/2007-64

competência 06/2006 será retificado de R$4.003,10 (quatro mil, três reais e dez
centavos) para R$3.999,53 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e
três centavos).
16. Apesar de a impugnante não ter argüido a decadência qüinqüenal da presente
autuação, o crédito tributário é alcançado pela decadência no período até a competência
11/2000, (...).
(...)
19. E considerando, por fim, a superveniência da Súmula Vinculante de n° 8, (...), do
Supremo Tribunal Federal, (...)
20. Concluo que não mais se aplica o prazo decadencial de 10 (dez) anos para a
constituição do crédito relativo às contribuições previdenciárias, passando a se lhe
aplicar o lapso temporal qüinqüenal previsto pelo Código Tributário Nacional- CTN.
21. Considerando que o lançamento só se completa com a ciência do mesmo, por parte
do contribuinte, e que o presente crédito tributário tem como fato gerador o
descumprimento da obrigação acessória de apresentar GFIP com todos os dados (art.
225, IV, §§2°, 3° e 4°, c/c art. 284, II, ambos do RPS), tem-se que o período relativo às
competências cujo prazo de vencimento para apresentação da respectiva GFIP com
todos os dados tenha findado até dezembro de 2000 (competências até 11/2000)
encontra-se decadente, isto é, o período em que o auto de infração poderia ter sido
lavrado já em dezembro de 1999 encontra-se decadente, pois, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do
CTN) corresponde a 01/01/2001. Logo, em 01/01/2006 ocorreu a decadência
qüinqüenal para o referido período.
22. Assim, para as competências cujo prazo regulamentar para apresentação de GFIP
findou após dezembro de 2000, não é possível reconhecer a decadência, vez que esta
somente se daria em 01/01/2007, ou seja, posteriormente à data da ciência (28/11/2006)
do presente AI. Dentre estas competências, a mais antiga refere-se à competência
12/2000, cujo prazo regular para apresentação de GFIP findou em 07/01/2001 (art. 225,
§2°, do RPS). Para esta competência (12/2000), o lançamento poderia ter sido efetuado
até 31/12/2006, vez que este somente poderia ter sido realizado a partir de 08/01/2001,
isto é, somente após findado o prazo para a entrega da GFIP de 12/2000 com todos os
dados, sendo que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado corresponde a 01/01/2002 e a decadência para esta
competência (12/2000) somente ocorreria 5 (cinco) anos após 01/01/2002, mais
precisamente em 01/01/2007.
23. Diante do exposto, no presente Auto de Infração, somente é possível reconhecer a
decadência para as competências até 11/2000.
(...)
25. Sobre a relevação da penalidade aplicada, convém esclarecer que os requisitos estão
previstos no § 1°, do art. 291, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, vigente à época da autuação, dentre os quais se observa o
pedido, dentro do prazo de defesa, a necessidade de primariedade, a não ocorrência de
agravantes e a correção da falta, até a decisão da autoridade julgadora competente, (...)
(...)
26. Considerando a apresentação por parte da defendente dos protocolos de envio de
Arquivos da Conectividade Social, realizei pesquisa junto ao Sistema GFIP WEB e
constatei que a defendente corrigiu a falta cometida nas seguintes competências:
(...)
27. Nas competências relacionadas abaixo, a postulante não corrigiu a falta cometida,
(...)
28. Por todo o exposto, verifica-se que a postulante corrigiu integralmente a falta nas
competências: 12/2000, 01/2001, 03/2001 a 12/2002, 02/2003 a 10/2005 e 12/2005,
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000245/2007-64

fazendo jus à relevação da multa por atender aos requisitos determinados pelo artigo
291, § 1°, do Decreto n° 3.048/99.
29. O contribuinte é infrator primário, não ocorreram circunstâncias agravantes da
infração, a falta cometida no período 12/2000, 01/2001, 03/2001 a 12/2002, 02/2003 a
10/2005 e 12/2005 foi corrigida integralmente e o pedido foi formulado dentro do prazo
de defesa, devendo portanto, ser deferido o pedido de relevação.
30. No entanto, a suplicante corrigiu a falta parcialmente nas seguintes competências
02/2001, 01/2003, 11/2005 e 01/2006 a 06/2006.
31. Acontece que a correção da falta se dá quando o erro for suprimido em sua
totalidade, ou seja, a correção da falta em cada competência só pode ser total. No
presente caso, a obrigação tributária acessória imposta ao contribuinte é entrega mensal
da GFIP com informação de todos os fatos geradores que ocorreram na empresa
autuada. Considera-se, pois, cada competência em que tenha ocorrido o
descumprimento da obrigação acessória (omissão de fato gerador) como uma
ocorrência.
32. No caso presente desta autuação, não houve para as competências 02/2001, 01/2003,
11/2005 e 01/2006 a 06/2006, o saneamento integral da falta, no que resulta decidir que
devem permanecer pelo seu valor integral, sem considerar os saneamentos efetuados
pela autuada.
(...)
CONCLUSÃO
35. De todo o exposto, voto pela procedência em parte da autuação, improcedência do
período 11/1999 a 11/2000 em virtude da declaração de decadência e relevação da
multa período 12/2000, 01/2001, 03/2001 a 12/2002, 02/2003 a 10/2005 e 12/2005, por
preencher os requisitos do artigo 291, §1°, do Decreto n° 3.048/99, na redação vigente à
época da autuação, retificando o valor da multa para R$71.554,13 (setenta e um mil,
quinhentos e cinqüenta e quatro reais e treze centavos).
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, na data de 22/12/2008 (e-
fls. 201), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 21/01/2009 (e-fls. 202), sendo então seus
argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- entende que a Decisão recorrida a penalizaria com multas pecuniárias
elevadas;
- sustenta que conforme documentos já presentes nos autos, acrescidos dos
documentos anexos (extratos de Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social e
extratos de GFIP de e-fls. 219/330), que são presentes no sistema da Previdência, nas
competências 01/2006 a 06/2006 a base de cálculo que a Decisão considerou estaria
acrescentada/somada à parcela do 13o salário em relação a empregados que estavam em rescisão
contratual (aqueles elencados no Acórdão de piso);
- argumenta que o programa de elaboração da GFIP exigiria que fosse
desmembrado o salário mensal da parcela do 13o salário, o que não teria sido considerado; e
- o mesmo teria ocorrido com a competência 11/2005, em relação ao
empregado José Rufino Feitosa Filho, caso em que teria ocorrido também erro de grafia, com
diferença desprezível (R$ 9,00) para gerar elevada penalização.
6. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso, com alteração da Decisão
de piso, anulação do lançamento e improcedência do Auto de Infração.
7. É o relatório.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000245/2007-64

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. Embora a recorrente alegue que esteja sendo penalizada com multas
pecuniárias elevadas, o que ocorreu foi a constatação de descumprimento da obrigação
tributária acessória, o que, segundo a legislação correlata, determina a devida autuação. Sobre tal
argumento já manifestou-se corretamente a DRJ, senão vejamos no excerto de seu voto abaixo
transcrito:
(...)
6. De acordo com 0 art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, a empresa é obrigada a
informar mensalmente por intermédio de GFIP/GRFP, os dados relacionados a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do
INSS.
7. Complementando as disposições legais acima citadas, o § 5° do mesmo inciso IV do
artigo 32 da Lei n” 8.212/91, estabelece que “a apresentação do documento com dados
não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa de cem por cento do valor devido, relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo anterior”.
8. Assim, tendo a fiscalização constatado o descumprimento da obrigação tributária
acessória, com a infração ao dispositivo da legislação previdenciária supracitado, o
presente crédito foi constituído com a observância das formalidades legais e
regulamentares.
(...)
10. E também não se pode esquecer de que a atividade do Auditor é plenamente
vinculada, ou seja, constatada a infração, deve ser lavrada a multa correspondente, na forma e
nos valores determinados em lei. Veja-se o abaixo transcrito do Código Tributário Nacional, Lei
5.172/66, o artigo 142, § único, ora grifado:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
11. Sem razão portanto a contribuinte neste quesito.
12. Embora alegue a interessada que para as competências 11/2005 e a 01/2006 a
06/2006 a base de cálculo apresentada pela Administração estaria somando valores do 13o
salário, tal indicação seria um erro, pois seus empregados elencados no Acórdão de piso com
divergência de informação estariam em rescisão contratual, e ainda que o programa de
elaboração da GFIP exigisse que fosse desmembrado o salário mensal da parcela do 13o salário,
por isso assim o fez, não há como ser verificada tal alegação, pois a contribuinte não junta
qualquer documentos aos autos que certifiquem tais rescisões.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000245/2007-64

13. As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar. A alegação do direito há de ser comprovada documentalmente. O art. 333, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, e em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972,
que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de
prova.
14. Assim, por falta de provas, não há como se considerar também estas alegações
defendidas pela interessada, e a relevação da multa deve permanecer como já corretamente
aplicada pela Instância a quo.
15. Portanto, incabível o pedido da ora recorrente no sentido de afastar totalmente
a autuação corretamente lavrada pela Autoridade Fiscal e parcialmente relevada em Primeira
Instância.
Conclusão
16. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital